Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-33.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010167-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR CORREIA DE LIMA - CPF: 174.190.931-72 (RECORRENTE), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZDOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010167-33.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Altair Correia de Lima

Recorrida(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALEGADO ERRO NO LANÇAMENTO DAS ALÍQUOTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, o Reclamante alega que houve uma elevação de valor significativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, uma vez que foi cobrado o valor da alíquota de forma equivocada, por ter ocorrido erro de lançamento, vez que foi cobrado alíquota 0,4 de um imóvel e 1,78 do outro imóvel, quando na verdade, o lançamento deveria ser de 0,2 e 0,89, conforme legislação tributária municipal.

2. Nas razões recursais o Recorrente requer a reforma da sentença sob o argumento de que a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos de modo oposto ao objeto da ação, pois o questionamento do autor não se trata do aumento do IPTU, mas erro de aplicação de alíquota.

3. Apesar das alegações do Autor de que possui dois imóveis que foram tributados de forma equivocada, tendo realizado a juntada das fotografias na petição inicial a fim de comprovar tal equívoco na aplicação das alíquotas aos imóveis, verifico que não há como identificar o erro no lançamento por meio de tais fotografias, uma vez que não é possível identificar os imóveis nas provas apresentadas pelo autor.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024